Tribunal: STF
Processo: RE 364631
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Indeferimento de pedido de
   registro de matrícula pela Universidade Federal de Santa Maria
   (UFSM), ante a ausência de requisito exigido para tal ato. 3.
   Responsabilidade civil do Estado. Indenização. 4. Dano material.
   Ausência de elementos seguros para configuração do nexo de
   causalidade. 5. Dano moral. Inexistência do nexo de causalidade
   entre o ato do agente público - negativa de matrícula - e o abalo
   psíquico supostamente suportado pela recorrente. 6. O
   indeferimento do pedido de matrícula não implica, como
   decorrência natural, a contratação de empréstimo junto à Caixa
   Econômica para custear os estudos em instituição de ensino
   superior privada. 7. Recurso Extraordinário a que se nega
   provimento.